Tribunal: STF
Processo: RE 1435856
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 12-13, Doc. 16):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DECENAL. LEI N° 8.213/91, ART. 103, COM REDAÇÃO DADA PELA MP N° 1.523/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA LEI N. 7.787/89. TETO. LEI N. 8.213/91. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. 



    1. As normas de direito processual, dado o caráter de ordem pública, têm aplicação imediata, desde que respeitadas as situações jurídicas já consolidadas sob a vigência da lei anterior.



    2. O prazo decadencial do direito à revisão de ato de concessão de beneficio previdenciário, instituído pela MP 1.523/97, convertida na Lei 9.528/97 e alterado pela Lei 9.711/98, não alcança os benefícios concedidos antes de 27.06.97, data da nona edição da MP 1.523/97.



    3. Havendo o segurado preenchido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por tempo de serviço antes da vigência da Lei n. 7.787/89, deve ser observado, no seu cálculo, o teto de 20 (vinte) salários mínimos previsto na Lei n. 6.950/81, ainda que concedido o beneficio na vigência da Lei n. 8.213/91.



    4. No que diz respeito ao teto do benefício previdenciário, a aplicação da Lei n. 6.950/81 afasta a incidência da regra do art. 144 da Lei n. 8.213/91, sob pena de criação de um sistema híbrido, com aplicação apenas de seus aspectos positivos aos segurados. Precedentes.



    5. A renda mensal inicial de beneficio deve ser calculada conforme a legislação em vigor ao tempo do preenchimento dos requisitos para a sua concessão.



    6. Matéria preliminar rejeitada. Recursos improvidos.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 18 e Doc. 19), ambos foram rejeitados (Doc. 21).



    No RE (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, NILTON JOSÉ FUZINATO alega, inicialmente, violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV da Carta Magna, por negativa de prestação jurisdicional.



    Quanto ao mais, aponta violação aos arts. 5º, XXXVI; e 201, § 4º, da CF/1988, aduzindo que possui direito adquirido ao cálculo da RMI segundo as regras previstas na legislação vigente anteriormente a edição das leis 7.787/1989 e 7.789/1989. 



    Afirma que “se o Recorrente deixou de requerer benefício proporcional com 30 anos de tempo de serviço, o fez ingenuamente vislumbrando ter direito a benefício com coeficiente de cálculo maior. Assim não pode ser prejudicado e receber prestação inferior a que teria recebido se tivesse se aposentado alguns anos antes” (fl. 10, Doc. 25)



    Sustenta que “ainda que, quando do requerimento administrativo, não tenham manifestado expressamente pretensão de implantação do beneficio nos termos delineados nos autos, ou requerido posteriormente a revisão do ato concessório, é obrigação do INSS implantar, dentre os possíveis, o beneficio mais vantajoso ao segurado. Ou seja, independentemente de manifestação expressa, é dever da autarquia orientar o segurado acerca de suas opções, para que possa optar escolher que repute a melhor prestação” (fl. 9, Doc. 25).



    Argumenta, ainda, que “a data do requerimento determina o marco para início dos efeitos financeiros da prestação, mas não vincula para fins de cálculo da RMI” (fl. 12, Doc. 25).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o Recurso Extraordinário (Doc. 28).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 25):



    “Em observância a regra do art. 543-A, § 2°, do CPC, que exige a demonstração da repercussão geral da apreciação da matéria objeto do presente recurso pelo STF, destaca-se que a decisão no presente recurso impactará todos os benefícios concedidos após o advento da Lei 7.789/89 e que possuíam os requisitos necessários para aposentação até 02.07.1989. 



    Uma vez que o número de aposentados compõe uma significativa parcela da população brasileira e que muitos deles têm benefícios concedidos após a data anteriormente referida, a questão de fundo do presente recurso toma contornos importantíssimos dentro do direito pátrio. Na verdade a questão é de tal importância que já foi objeto de súmula elaborada pelo E. STF, assim é possível observar o conteúdo da Súmula 359: "Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou servidor civil, reuniu os requisitos necessários, inclusive a apresentação do requerimento, quando a inatividade for voluntária" (grifo nosso). 



    Ocorre que o v. acórdão ora recorrido se contrapõem à mencionada súmula e na forma do § 3°, do art. 543-A, do CPC, esse fato atribui repercussão geral à matéria, in verbis: 



    […]



    Com efeito, com fundamento no art. 202, caput, e 195, § 5°, ambos da CF/88, infere-se que o regime previdenciário é caracterizado como contributivo e contraprestativo (princípio da contrapartida); ou seja, correlaciona à concessão de benefícios ao pagamento de contribuições, segundo parâmetros estritamente estabelecidos com base em cálculos que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Se, em determinada oportunidade, o segurado reuniu todos os requisitos elegibilidade para gozo do beneficio, e, segundo a legislação vigente à época, poderia tê-lo solicitado, significa que, do ponto de vista financeiro e atuarial, já havia contribuído para a Previdência Social com montante suficiente para custear as prestações futuras a que tem direito. 



    Assim, resta demonstrado o direito ao cálculo da RMI, segundo regras previstas na legislação vigente anteriormente a edição das leis 7.787/89 e 7.789/89. 



    Assim a decisão tomada no presente recurso tem o potencial de garantir ou cercear o acesso a justiça de milhares de aposentados que têm algum tipo de problema na concessão de seus benefícios. Ou seja, a decisão pode retirar dos segurados do regime geral da previdência social o direito de buscar prestação condizente com seus esforços contributivos ou garantido. 



    Abarcando esferas mais amplas da sociedade a decisão tomada no presente recurso pode significar a confirmação de um estado de direito, onde o poder estatal não pode arbitrariamente cercear o que é legalmente garantido ao individuo ou, de modo contrário, garantir a ocultação das faltas estatais sob o manto da ilusão de que os poderes do estado estão sempre a servir o cidadão. 



    Por fim, da ótica social, a presente decisão tem o condão de garantir a perseguição do reconhecimento de beneficio justo ao segurado. Garantindo um benefício que proporcione, nos dias que sucedem o final de sua vida laborai, dignidade na manutenção das atividades diárias. 



    Nesse sentido, impedir que seu direito seja reconhecido implica em reconhecer hipótese de enriquecimento ilícito dos cofres da previdência. Afinal a aposentadoria concedida e as contribuições não foram equivalentes. 



    Assim a repercussão dos efeitos do presente julgado terá ampla propagação na sociedade brasileira. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 6-11, Doc. 16):



    “No caso dos autos, verifica-se que o autor cumpriu os requisitos da aposentadoria por tempo de serviço, antes do advento da Lei n. 7.787/1989, razão pela qual faz jus à incidência, no cálculo do seu beneficio, do teto de 20 (vinte) salários mínimos, previsto na Lei n. 6.950/1981, ainda que ele tenha sido concedido na vigência da Lei n. 8.213/1991. 



    Aliás, observo que esse mesmo entendimento restou perfilhado pelo C. Supremo Tribunal Federal, que ao editar a Súmula n 359 (aplicável aos servidores públicos), segundo a qual, "ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou servidor civil, reuniu os requisitos necessários, inclusive a apresentação do requerimento quando a inatividade for involuntário". Este preceito sumular restou alterado por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Extraordinário n° 72.509, de 14.02.73, com a supressão da parte final, "inclusive a apresentação do requerimento quando a inatividade for involuntária". (RTJ 64/408). 



    (...)



    Com efeito, de posse das conclusões advindas do Supremo Tribunal Federal, faz-se possível garantir ao segurado a concessão do beneficio com base na legislação vigente na data em que reuniu as condições legais previstas para a aposentação, inclusive, se for o caso, com aplicação da Lei n. 6.950/1981, que fixava em vinte salários mínimos o limite do salário-de-contribuição. 



    No entanto, ao se reconhecer a aplicação da legislação previdenciária vigente ao tempo em que o segurado incorporou ao seu patrimônio o direito à aposentadoria, a revisão desta deve obedecer ao referido regramento em todos os seus termos, inclusive quanto à forma de apuração do salário-de-beneficio, afastando-se as vantagens previstas pela Lei n. 8.213/1991, sob pena de se criar um sistema híbrido, incompatível com o sistema de cálculos dos benefícios previdenciários. 



    Por sua vez, o art. 144 da citada Lei 8.213/91 determinou que os benefícios concedidos entre a entrada em vigor da CF/88 e a edição da Lei de Benefícios devem ter sua Renda Mensal Inicial recalculada, a partir de 1º. de junho de 1992, de acordo com as regras previstas na Lei 8.213/91. 



    Na presente demanda, embora o beneficio do autor tenha sido concedido após a CF/88, o Tribunal a quo afastou a incidência do art. 144 da Lei 8.213/91 e determinou a aplicação da legislação vigente no momento em que implementados os requisitos para a concessão do beneficio, tal como pleiteado pelo recorrente, garantindo, assim, a utilização dos salários de contribuição excedentes a 10 salários mínimos, nos termos da legislação anterior à Lei 7.787/89. 



    Esse entendimento encontra-se em conformidade com a orientação desta Corte de que não é possível garantir ao segurado o regime misto que pretende, com a aplicação da Lei vigente à época do implemento das condições para a concessão do benefício, no que diz respeito ao limite do salário de contribuição (Lei 6.950/81), e da aplicação do art. 144 da Lei 8.213/91, quanto ao critério de atualização dos salários de contribuição. 



    Nesse caso, ou se assegura a concessão do benefício com base na legislação anterior (CLPS), inclusive com a aplicação da Lei 6.951/81, que determina a limitação do salário-de-contribuição em 20 salários mínimos; ou se garante o beneficio com base nas regras da Lei 8.213/91, editada quando em vigor a limitação do teto a 10 salários mínimos (Lei 7.787/89). 



    A propósito, precedentes do E. STJ: 



    […]



    Desta forma, considerando as razões expendidas, observa-se que o termo a quo para o cálculo dos valores atrasados deverá ter por marco inicial a data pleiteada na exordial, respeitada a prescrição quinquenal, sendo que os valores mensais já recebidos deverão ser descontados por ocasião do processo de execução, tal como assentado pela r. decisão agravada.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REVISÃO DE RENDA MENSAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INDICÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1304514-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 27/04/2021)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 315 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE STF. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA CONTRA A QUAL CABIA UNICAMENTE AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.030, §2º, E 1.042. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 53710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/5/2023)



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.402.170-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 5/5/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente